Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001409-79.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE O PREFEITO SE AUSENTE DO MUNICÍPIO POR PERÍODO INFERIOR A 15 DIAS E DO PAÍS POR QUALQUER TEMPO – INCOMPATIBILIDADE COM OS MODELOS FEDERAL E ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO MANDATO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS RELATIVOS AO
FUMUS BONI IURIS
E AO
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Em sede de cognição sumária, aparentam-se i
nconstitucionais, por serem incompatíveis com os modelos estadual e federal, os dispositivos da

Lei Orgânica Municipal que sujeita à
autorização

da
Câmara
de Vereadores o afastamento do
Prefeito
do Município por período inferior a quinze dias e do território nacional a qualquer tempo, sob pena de cassação do mandato.

R E L A T Ó R I O

O
Prefeito do Município de Rondonópolis
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 28, IX e 82, §1o, da Lei Orgânica Municipal, que dispõem sobre a autorização da Câmara de Vereadores para as ausências do Prefeito do território municipal e nacional.

Na inicial o requerente defende, em síntese, que os dispositivos legais impugnados padecem do vício de inconstitucionalidade formal e material, pois estabelecem a necessidade de o Prefeito pedir autorização à Câmara Municipal para ausentar-se do Município por período superior a 10 (dez) dias, bem como do território nacional por qualquer prazo, violando os arts 1o e 3o da Constituição Estadual e os arts. 5o, XV, 49, III e 83 da Constituição Federal, estes últimos de reprodução obrigatória, e, também, o direito de ir e vir e os princípios da simetria e da separação dos poderes.

Sustenta, neste contexto, que
“norma municipal que limita direitos e garantias individuais do Prefeito Municipal precisa adotar os mesmos parâmetros constitucionais”,
por serem de reprodução obrigatória, citando, em prol de sua tese, diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o mesmo tema julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Discorre, na sequência, sobre a necessidade de suspensão cautelar da eficácia dos dispositivos impugnados, ressaltando que o
fumus boni iuris
decorre da inconstitucionalidade dos mesmos à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e que o
periculum in mora
repousa no fato de tais normas permitirem
“que o Prefeito Municipal tenha seu mandato cassado por exercer seu direito de ir e vir”,
havendo, portanto, risco iminente e dano irreparável.

Ao final, o requerente pleiteia a suspensão cautelar das normas impugnadas, com amparo no art. 10 e seguintes da Lei no 9.868/1999 e no art. 172, §1o, do RITJ/MT, e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de sua inconstitucionalidade (Id 74413482).

Intimada para se manifestar sobre o pedido liminar, a teor do art. 10 da Lei no 9.868/99, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte, conforme certidão acostada ao Id 88914480.

Cumprindo o disposto no §1° do art. 172 do Regimento Interno deste Sodalício, submeto ao egrégio plenário o pedido de medida cautelar formulado pelo requerente desta ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o
Prefeito de Rondonópolis

ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face dos arts. 28, IX e 82, §1o, da Lei Orgânica Municipal, que dispõem sobre a necessidade de obter autorização da Câmara de Vereadores para ausências do Município acima de 10 (dez) dias e do país por qualquer tempo, nos seguintes moldes:

“Art. 28. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I – (...).

IX – autorizar o Prefeito a se ausentar do Município,
quando a ausência exceder de dez dias
”.

“Art. 82. O Prefeito e o Vice-Prefeito não podem fixar residência fora do Município.

§1o
O Prefeito não pode ausentar-se
do Município ou afastar-se do cargo, por mais de 15(quinze) dias úteis consecutivos, nem
do território nacional, por qualquer prazo, sem prévia autorização da Câmara de Vereadores, sob pena de cassação do mandato
, salvo no caso de licença disposto no Art. 80, IV”
. Grifei.

Pois bem.

A concessão de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade é uma exceção à regra segundo a qual os atos normativos são presumidamente constitucionais e, portanto, depende da demonstração dos requisitos relativos à relevância do fundamento em que se assenta o pedido (
fumus boni iuris
) e ao receio de dano difícil ou de incerta reparação caso a pretensão venha a ser atendida só por ocasião do exame do mérito (
periculum in mora
).

Em juízo de probabilidade, tenho que esses requisitos estão presentes no caso em exame.

Ocorre que, em análise aos autos verifica-se que os dispositivos da Lei Orgânica Municipal questionados aparentemente
vão de encontro ao que disciplinam os arts. 49, III e 83 da Constituição Federal e os arts. 26, III e 64, §1o, da Constituição Estadual, de reprodução obrigatória, os quais dispõem sobre os afastamentos do Chefe do Executivo nas esferas federal e estadual, respectivamente, senão vejamos:

Constituição Federal

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I – (...).

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;”

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”.

Constituição Estadual

“Art. 26.

É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:

I – (...)

III - autorizar o Governador e ao Vice-Governador a se ausentarem do Estado, quando a ausência exceder a quinze dias, e do país por qualquer tempo;”
(Declarada a inconstitucionalidade da expressão tachada pela ADI
282
do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, Seção 1, p. 1)

“Art. 64. O Governador deve residir na Capital do Estado.

§ 1o O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembléia Legislativa, ausentar-se do País, por qualquer tempo, nem do Estado, por mais de quinze dias, sob pena de perda do

cargo”.
(Declarada a inconstitucionalidade da expressão tachada pela ADI
282
do STF, cuja parte dispositiva do acórdão foi publicada no DOU de 12.11.19, Seção 1, p. 1)
Grifei.

Veja-se, portanto, que tanto a Constituição Federal como a Constituição de Mato Grosso – esta última após declaradas inconstitucionais pelo STF as expressões
“e do país por qualquer tempo”
e
“por qualquer tempo”
contidas nos arts. 26, III e 64, §1o (ADI 282/MT) – preveem que p
ara que haja necessidade de autorização da Casa Legislativa, o afastamento do Chefe do Executivo deve ser por prazo superior a 15 (quinze) dias. Logo,
a priori
, não cabe à Lei Orgânica Municipal reduzir tal período, de maneira a criar interferência entre os poderes que não estejam previstas nas Constituições Federal e Estadual, sob pena de violação aos princípios da simetria e da separação dos poderes.

Nessa senda, evidente a probabilidade do direito invocado na petição inicial (
fumus boni iuris
), pois a legislação municipal contraria os modelos federal e estadual no sentido de que a autorização do órgão legislativo para os afastamentos do Alcaide nas esferas federal e estadual somente se faz presente nas hipóteses em que a ausência exceder a 15 (quinze) dias.

Igualmente, também se visualiza a possiblidade de lesão grave e de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos dos dispositivos questionados até que seja exarado o provimento jurisdicional de mérito na ação direta de inconstitucionalidade (
periculum in mora
).

Decerto que os dispositivos impugnados estão em vigor no ordenamento municipal desde a promulgação da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, em 05/5/1990, e das Emendas realizadas nos idos de 2014 e 2015, o que afastaria, em princípio, o
periculum in mora
, pois, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotado por esta relatora em caso análogo,
o ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, quando decorrido lapso temporal considerável desde a edição do ato normativo impugnado, não autoriza o reconhecimento de situação de urgência.

Contudo, o caso dos autos possui peculiaridades que conduzem à existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação caso não sejam suspensos os efeitos dos dispositivos impugnados até o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

Com efeito, além de os dispositivos questionados causarem
prejuízo ao bom funcionamento do Poder Executivo e desgaste entre os Poderes locais, pois
em sua função de representar interna e externamente o ente municipal o Prefeito necessita ausentar-se muitas vezes do Município, não se pode olvidar que o
eventual descumprimento da imposição de autorização da Câmara Municipal nos moldes fixados na Lei Orgânica Municipal pode acarretar a cassação do mandato do Alcaide, afetando, inclusive, o interesse público.

Destarte, por todos os motivos acima alinhavados, entendo que estão presentes os pressupostos legais necessários à suspensão da eficácia dos dispositivos normativos impugnados (ou parte deles), pelo menos até que o mérito da ação direta de inconstitucionalidade seja submetido ao colegiado competente deste Sodalício.

Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada pelo Prefeito Municipal de Rondonópolis, em razão da ausência concomitante de ambos os requisitos legais necessários, suspendendo a eficácia do art. 28, IX e da expressão “
por qualquer prazo”
contida no art. 82, §1o, ambos da Lei Orgânica do Município de Rondonopólis.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Rondonópolis, para ciência desta decisão e prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Rondonópolis para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021